Tribunal: TJBA
Processo: 8220287-69.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8220287-69.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROSA ANDREA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

PJ - 02

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTA BANCÁRIA DIGITAL. INTERESSE DE AGIR. DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o pedido de exibição de documentos por falta de interesse de agir e improcedente o pedido de indenização por danos morais, além de condenar a parte Recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé no patamar de cinco por cento sobre o valor da causa. A ação original questionava a abertura de conta bancária digital e exigia a apresentação do respectivo contrato, com pedido de reparação por danos morais e desvio produtivo.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas no recurso consistem em definir a validade das provas sistêmicas apresentadas pela instituição financeira, a existência de interesse processual para a exibição de documentos mediante solicitações em plataformas públicas, a configuração de dano moral decorrente da abertura da conta e o cabimento da penalidade por litigância de má-fé aplicada pelo juízo de primeiro grau.

III. Razões de decidir

3. O interesse de agir para a exibição de documentos bancários exige a comprovação de requerimento administrativo formal e direto à instituição financeira, com recusa ou silêncio em prazo razoável, conforme diretriz vinculante estabelecida no julgamento do Recurso Especial 1.349.453/MS. A utilização de plataformas alternativas de reclamação não substitui a exigência de notificação prévia nos canais oficiais do fornecedor.

4. A simples existência de uma conta bancária inativa, sem comprovação de inscrição nos cadastros de proteção ao crédito, descontos indevidos de valores ou cobranças abusivas, não configura dano moral indenizável. A situação relatada não atinge os direitos da personalidade da parte consumidora.

5. A penalidade por litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca de dolo processual ou conduta intencionalmente maliciosa. O questionamento judicial acerca da validade de contratações digitais e a impugnação de telas sistêmicas produzidas unilateralmente pela instituição financeira traduzem o exercício regular do direito de ação e do contraditório, não caracterizando alteração da verdade dos fatos apta a justificar a sanção processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para afastar a multa por litigância de má-fé.

Tese de julgamento: "1. A propositura de ação de exibição de documentos bancários exige a comprovação de requerimento administrativo prévio formulado diretamente à instituição financeira. 2. A mera impugnação da validade de contratos digitais e de telas sistêmicas no âmbito judicial configura exercício regular do direito de ação, não justificando a presunção de litigância de má-fé sem a prova de dolo processual."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8220287-69.2025.8.05.0001,
da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante
ROSA ANDREA DOS SANTOS
e como Apelado
BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de sessões, ___ de _______________ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador (a) de Justiça